Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
3. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
4. Mantém-se a condenação quando os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, são corroborados pelas declarações do usuário, confissão parcial do acusado, filmagens do monitoramento policial e circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante, evidenciando, de forma inequívoca, a traficância imputada ao réu, nas modalidades “vender” e “ter em depósito”.
5. Fixada pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.